Tribunal: TJES
Processo: 5001495-55.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001495-55.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO ANTONIO DAVILA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2020

Recurso inominado nº
5001495-55.2020.8.08.0014

Recorrente:
PABLO ANTÔNIO D’ÁVILA

Recorrido:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Gustavo Henrique Procópio Silva

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por PABLO ANTÔNIO D’ÁVILA contra a sentença de ID nº 789030 que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº 789086. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 789090.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao evento de ID nº 789084.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispensados o relatório e o esgotamento dos argumentos deduzidos pelas partes, na forma que determina o art.38 da Lei n.º 9.099/95 (LJE). DECIDO.

A parte autora relata que é cliente da requerida em um contrato de financiamento, onde restou inadimplente com uma prestação, motivo pelo qual pesquisou no
site google
para a emissão de novo boleto. Relata que preencheu um formulário e, em seguida, recebeu por whatsapp o boleto. Posteriormente, identificou que foi vítima de um golpe, sendo que o boleto permanece em aberto junto a requerida. Pelo exposto, requer a concessão de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de negativar o nome do autor, e, no mérito, o ressarcimento do valor pago no boleto fraudado, prorrogação das parcelas de abril e maio de 2020, bem como a indenização por danos morais.

Arguiu a demandada em sede de defesa (Id. 4343547) preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, a inexistência de danos morais e impossibilidade de restituição de valor.

Inicialmente, registro que deixo de analisar a preliminar suscitada pela Requerida por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em seu favor, o que faço com fulcro nos artigos 282, §2º, e 488 do CPC.

Vejo que o depósito feito pelo autor é fato incontroverso, estando a celeuma apenas quanto a responsabilidade civil do réu pelos danos materiais e morais alegados.

Analisando os elementos dos autos, tenho que não assiste razão ao autor ao imputar ao réu o dever de reparar os danos que sofreu. Explico.

Está comprovado que os mencionados danos foram causados por terceiro, que emitiu informações fraudulentas, sendo fundamental a contribuição do autor para que esses fatos ocorressem na medida em que ele deixou de adotar os cuidados necessários para a realizar o pagamento do débito em atraso.

Das afirmações iniciais, vejo que a transação teve início por meio de pesquisa aleatória do autor na internet, valendo-se das informações obtidas por meio do
site google
.

É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados num ambiente virtual e, dessa forma, competia ao autor certificar-se da veracidade das informações antes de concluir a transação.

Ora, não é suficiente que conste no site apenas o nome, CNPJ e endereço do réu para imputar-lhe a responsabilidade pelos danos pretendidos, porque essas informações podem ser obtidas por qualquer pessoa na internet. O comprovante de inscrição e situação cadastral do réu podem ser facilmente localizado no site da Receita Federal.

Além do que, consta no próprio contrato firmado entre as partes os números de telefone de contato com o réu, nenhum deles coincidindo com os informados pelo autor.

Ademais, a realização de pagamento em favor de instituição financeira por meio de depósito feito em outro banco é fato que deveria ter despertado o autor para o possível golpe.

Portanto, o réu não teve qualquer ingerência ou meio para evitar a fraude cometida, não podendo, assim, ser responsabilizado.

Caso o autor tivesse adotado cuidados simples, certamente teria evitado a fraude e, consequentemente, não sofreria os danos alegados. Agora, não pode se beneficiar da sua negligência, querendo impor àqueles que não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-lo.

A hipótese dos autos se enquadra no disposto no art. 14, §3º, inc. II do CDC e, diante da excludente de responsabilidade do réu, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Dispositivo

Pelo exposto, RESOLVO o mérito para REJEITAR o pedido formulado na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase processual, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a existência de conduta ilícita por parte do recorrido. Afirma que a fraude sofrida só ocorreu porque seus dados foram compartilhados, faltando a empresa com dever de cuidado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, condenando o banco recorrido ao pagamento dos danos materiais e à indenização por danos morais, além da abstenção de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente realizou contrato de financiamento com o banco recorrido para adquirir um veículo, pactuando no pagamento de 48 parcelas de R$470,56 através de boletos fixos em carnê. Contudo, em abril de 2020, o consumidor não conseguiu quitar a parcela, tendo em vista que só conseguiu a quantia dois dias após o vencimento.

Para atualizar o boleto atrasado, o recorrente procurou no site da
Google
o link para realizar o procedimento, de forma que ao encontrar a suposta página do banco, foi solicitado o preenchimento de um formulário. Após, recebeu ligações de uma atendente que o encaminhou via
Whastapp
o boleto para pagamento, quitando através de aplicativo bancário.

Entretanto, poucos dias após, a empresa começou a entrar em contato com o recorrente, informando que o boleto estava vencido, constando que o pagamento realizado foi fruto de fraude. Indagando sobre o porquê dos seus dados estarem disponíveis para os fraudadores, o banco se manteve inerte. Destarte, ingressou com a demanda requerendo o valor pago e a indenização por dano extrapatrimonial, bem como a abstenção de negativação do nome nos órgãos de crédito.

Observa-se, através das conversas com o SAC via
Whatsapp
, boletos gerados, comprovante de pagamento e e-mails trocados com o banco, todos anexados pela parte autora no evento de ID nº 788994, que o consumidor foi enganado por fraudadores online, repassando a quantia quitada no boleto para um fundo diverso daquele do banco.

Contudo, este incidente somente ocorreu porque o recorrido não cumpriu com os deveres de cuidado e segurança com os dados pessoais e contratuais do consumidor, violando a boa-fé contratual e configurando como falha na prestação de serviços (artigo 14 do CDC). Mesmo os boletos gerados na fraude não são passíveis erro grosseiro, não configurando mero equívoco do consumidor, tendo em vista que até a marca d’água do banco consta no documento, conforme anexado:

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que o recorrido não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrido e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual discordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ademais, sendo a cobrança indevida por conta de pagamento aos fraudadores, a negativação do nome não é justificada, sobretudo porque o recorrente procurou a empresa para explicações relativas ao débito. Sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes. No mesmo sentido decidem os tribunais pátrios. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO EXTRAVIADO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO BOLETO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. Aduz, a parte autora, que celebrou contrato de financiamento de veículos, com o Banco Santander, através da Aymoré, no ano de 2017. Relata que entrou em contato com a instituição financeira, a fim de quitar o saldo devedor, ofertando o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo informado que um preposto do banco entraria em contato para avaliar a oferta.
Assevera que depois foi enviado boleto para pagamento, o qual foi feito pelo seu sobrinho, através de conta no Banco do Brasil, com o envio do comprovante para o mesmo contato. Diz que, dois meses depois, recebeu uma ligação de cobrança do banco e, ao consultar o comprovante, identificou que o beneficiário do valor foi o Pagseguro, também Réu nesta ação. Informa que tentou solucionar a questão com todos os Acionados, mas não teve sucesso.
Pugna pela restituição do valor pago e indenização por danos morais. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que
a parte autora foi ludibriada com a abordagem de terceiros que se diziam ser prepostos das empresas ré, e que sabiam informações pessoais e relacionadas principalmente ao interesse da autora na quitação integral da dívida.
Verifica-se assim que dados que apenas os recorridos e a autora poderiam saber, eram de conhecimento de terceiros estranhos à relação, restando patente a falha na prestação dos serviços perpetrada pelos réus, inclusive do banco, emissor do boleto, de modo que responde solidariamente. 5.
Presentes, ademais, os requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, dispondo sobre a responsabilização do fornecedor pelo fato do produto ou serviço
, [...].
6. Registre-se que a parte autora não nega a contratação, e apresenta verossimilhança entre os fatos e provas apresentadas. Cabe destacar que as recorridas prendem-se ao fato de que foi pago um boleto adulterado porque não houve o devido cuidado da parte autora, versão que não merece acolhida diante da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço diante da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor.
7. O fato é que o autor c
omprova que efetuou o pagamento, ainda em suposto benefício a terceiros que tinham informações acerca de detalhes relacionados ao seu contrato com a parte ré. A acionada por sua vez, não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito do autor, tendo em vista que traz alegações genéricas que em nada contribuem para o deslinde do feito
. 8. Pelo quanto narrado na inicial, houve má prestação do serviço pelas acionadas tendo em vista a emissão de boleto em operação tida como fraudulenta. Aliás, a súmula 479 STJ é no sentido: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. [...]. (Classe:Recurso Inominado, Número do Processo: 0101685-37.2020.8.05.0001, Relator(a): MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, Publicado em: 16/02/2021).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS RECOLHIDAS APÓS DILIGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]. 5. A autora, ao receber carta de cobrança emitida pelo Banco Santander (ID nº 4868110), atual detentor da AYMORE CRÉDITO, entrou em contato através do telefone ?4004-9090? e negociou a quitação do débito em única parcela, através de pagamento de boleto que seria enviado imediatamente à sua caixa de correio eletrônico. Ao finalizar a ligação, a autora atestou o recebimento do boleto e o quitou, conforme comprovante de ID nº 4868050.
Todavia, seu nome continuou lançado nos cadastros de inadimplentes em virtude do contrato número 0000200264064. 6. A sentença proferida destacou a existência de fraude de terceiros e que era possível à autora desconfiar a respeito da veracidade do boleto. Contudo, tal fundamentação não merece prosperar.
Em consulta à internet, percebe-se que o número para contato informado na carta de cobrança é de propriedade do recorrido: htps://afi.santanderfinanciamentos.com.br/scripts/afi_santander.dll?OPERA=AFI_Home, assim como o boleto pago (ID 4868050) possui a marca d?água da instituição financeira. Todos esses elementos transmitiram à autora a legítima crença de que estava quitando seu débito com a instituição financeira,
não podendo se esperar do consumidor médio entendimento diverso. É válido ressaltar que o boleto e o comprovante de pagamento anexado aos autos são de tamanha veracidade que a autora viu o seu pedido liminar ser deferido no início da ação
. Posto isso, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. [...]. (TJ-DF 0705547-3320188070016, Relator Arnaldo Corrêa Silva, Data de Julgamento: 12/09/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2018).

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) (artigos 186 e 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Nesse mesmo sentido, de acordo com o recibo de pagamento do boleto fraudado, anexado pelo recorrente no ID nº 788994, a devolução de R$480,96 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais é devido, eis que há responsabilidade pela falha de prestação do serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e condenar o recorrido:
1)
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC);
2)
ao pagamento do valor de R$480,96 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) por danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC);
3)
a retirada do nome do consumidor dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para
reformar a sentença objurgada e condenar o recorrido:
1)
ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC);
2)
ao pagamento do valor de R$480,96 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) por danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação (artigo 405 do CC) e
3)
a retirada do nome do consumidor dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.